Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-25.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711234-25.2017.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE PAULO VIEIRA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com base no art. 102, III, “a”, “b” e “d” da Constituição Federal – CF/88 (ID 2615946) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NA LEI N. 5008/2012 PELA TABELA DE VENCIMENTOS (ANEXO ÚNICO). EXTINÇÃO TOTAL PREVISTA PARA 01/09/2015 - PREVISÃO DE EXISTÊNCIA DE VPNI (VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE INDENTIFICADA) SOMENTE PARA HIPÓTESE DE SER NECESSÁRIA A PRESERVAÇÃO DA IRREDUTIBILIDADE DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR - DESCUMPRIMENTO DA APLICAÇÃO DA TABELA, COM SUBSTITUIÇÃO DA GATA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A edição da Lei Distrital n. 5008, de 26 de dezembro de 2012, ocorreu após reivindicação coletiva dos servidores pela melhoria de vencimentos, o quais obtiveram, após negociação com o governo do DF, um reajuste escalonado. O art. 1o da Lei n. 5008/21 estabeleceu os novos valores dos vencimentos básicos da carreira de Assistência Pública à Saúde, no anexo único. 2. O reajuste do vencimento básico da carreira ocorreu em três parcelas. Nas respectivas datas, deveria ter ocorrido a concomitante extinção da GATA (Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa), sendo que no último reajuste, em 1o/09/15 os vencimentos básicos da carreira atingiriam seu patamar máximo, com a extinção total da GATA. Operando-se, portanto, a integral troca ou absorção da GATA, pelos vencimentos básicos reajustados na sua plenitude. 3. O art. 5o da Lei criou uma garantia de irredutibilidade de vencimentos para o servidor, mediante a instituição de VPNI que consistiria na diferença para menos dos vencimentos em decorrência da aplicação da Lei. "nenhuma redução de remuneração ou de proventos poderá resultar desta Lei, sendo assegurada, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida (...)". 4. O Distrito Federal, todavia, não cumpriu a lei ao não extinguir a GATA, nem tampouco aplicou o reajuste do vencimento básico previsto na tabela do anexo "único", previsto no art. 1o da Lei n. 5008/12. 5. Restou demonstrado nos autos, de forma incontroversa, o valor da diferença a que se refere o art. 5o acima citado, e que ele permanece sendo pago a título de Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA (contracheques documentos N. 1361111 e seguintes), a despeito da previsão de extinção desta gratificação e aplicação dos valores previsto na referida tabela. 6. Em decorrência, houve violação ao princípio da legalidade, pois pagamento do vencimento básico da categoria deveria estar sendo feito nos valores previstos na referida tabela, com a extinção da GATA. Vale ressaltar que outras gratificações recebidas pela autora, incidem sobre o vencimento básico, utilizado como a base de cálculo da seguintes gratificações: gratificação de movimentação (Lei Distrital n. 318/92), adicional de insalubridade (Lei n. 840/11, art. 83); adicional por tempo de serviço (Lei n. 840/11, art. 88); gratificação de titulação (Lei n. 3323/04, art. 7o, inciso VII); gratificação por condições especiais de trabalho - GCET, incidente sobre o vencimento inicial da categoria (Lei n. 2339/99). 7. Portanto, é de se reconhecer que o descumprimento da lei, conforme acima assinalado, traz inúmeros prejuízos aos servidores, pois os seus vencimentos básicos não foram reajustados no valores previstos em tabela (anexo único, art. 1o), à revelia da previsão expressa da lei. Ora, uma vez reajustado o vencimento básico haverá repercussão em todas as gratificações, aliás, foi isso exatamente que pretendeu a Lei n. 5008/12. A figura do VPNI somente existe como garantia de eventual redução dos vencimentos. Se não houve redução, não haverá VPNI. 8. Não há se falar em transformação da GATA em VPNI, nem tampouco de acréscimos destas parcelas ao vencimento básico, isto por que o próprio conteúdo do art. 1o da Lei 5008/12 reajustou o vencimento básico. Não é necessário a existência de VPNI ou GATA, para que se opere o reajuste previsto em tabela, que foi fixado em reais, para cada posição da carreira. 9. Não merece prosperar o argumento do Distrito Federal de que a Lei Distrital está com a eficácia suspensa em decorrência de falta de dotação orçamentária. Caberia ao requerido fazer a prova concreta deste fato, o que não ocorreu no caso concreto. Nesse sentido, os seguintes precedentes das Turmas Recursais: Acórdão no 954565, DJE: 21/07/2016; Acórdão no 938.821, DJE: 04/5/2016 e Acórdão no 958480, DJE: 03/8/2016. 10. Ademais, é assente o entendimento do STJ e do STF, no sentido de que a restrição de gastos com pessoal decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode prejudicar o direito à percepção de vantagens asseguradas por lei ao servidor público (EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro Gilson Dipp, quinta turma,DJE 28/09/2011). 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1039678, 07112342520178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO. NÃO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. INTENÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO NOVO CPC E 48 DA LEI 9.099/95. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição ou obscuridade). 2. O embargante alega omissão no julgado e pretende, para fins de prequestionamento, a menção expressa do §1o, artigo 169 da Constituição Federal de 1988. Alternativamente, pede efeitos infringentes ao julgado. 3. Ao contrário do alegado, todas as teses ventiladas em sede de recurso inominado foram combatidas no Acórdão embargado. Restou firmado o entendimento de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei. 4. Ademais, conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. 5. Para o prequestionamento de dispositivo de lei é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 83 da Lei 9.099/95. A simples intenção de prequestionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos declaratórios, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada. 6. De fato, o que pretende o embargante, em verdade, é a modificação do julgado, devendo para tanto manejar o recurso adequado, pois não se admite a rediscussão das matérias elencadas pela estreita via dos embargos de declaração. 7. Por fim, considera-se que não há omissão no referido acórdão, que decidiu fundamentadamente a questão de mérito, sendo dispensável, para fins de prequestionamento, a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. 8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1053811, 07112342520178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 23/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, haja vista o recurso ordinário em questão abarcar a matéria debatida no Tema 864, foi exarada a decisão de ID 3208658 para sobrestamento do feito, a fim de se aguardar o julgamento do recurso paradigma (RE 905357 RG/RR). Firmada a tese do Tema citado, houve rejulgamento do recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, sendo proferido acórdão com a seguinte ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GATA. REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 864. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 HORAS PARA 20 HORAS SEMANAIS. PROPORCIONALIDADE REMUNERATÓRIA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES QUE CUMPREM 40 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF E ENUNCIADO N. 14 DA TUJ (TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO DF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão contrariar a orientação do tribunal superior. 2. A pretensão da parte autora é a de obter a incorporação em seus vencimentos da última parcela da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa - Gata, na forma determinada pela Lei Distrital no 5.008/2012, bem como dos reflexos financeiros que adviriam de tal ato. Pretende também que lhe seja garantida a proporcionalidade remuneratória frente aos servidores que, em razão da Lei 5.174/13, tiveram uma diminuição da jornada de trabalho para 20 horas semanais. 3. Com o julgamento do RE 905.357/RR - Tema 864 (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima), o Supremo Tribunal Federal - STF fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 4. O Relator do tema, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária: ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da CRFB/88. Assim, a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CRFB/88, quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864. 5. Restou demonstrado que a Lei Distrital no 5.008/2012, ao conceder reajuste de vencimentos aos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, foi promulgada sem a adoção das cautelas exigidas pelo art. 169 da CRFB/88, que dispõe que para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária. 6. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Além disso, não há discriminação específica acerca da dotação ou das carreiras a serem contempladas com o reajuste nas LDO's de 2014 e 2015. 7. Precedente: Acórdão 1247578, 07010710920198070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Partes: Maria das Graças Bias versus Distrito Federal. 8. Destaco que este julgamento de improcedência não impactará os efeitos da Lei Distrital no 6.523/2020, que entrou em vigor no dia 1o de abril de 2020 e que, saneando a anterior falta de previsão orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da gratificação em questão. 9. No que toca ao capítulo da sentença que deferiu à parte autora a proporcionalidade remuneratória, friso que a situação não trata de aumento de remuneração concedido por lei sem a devida previsão orçamentária, mas sim da pretensão de servidor público, o qual exerce jornada de trabalho de 40 horas semanais, de que lhe seja garantido o reajuste remuneratório decorrente da Lei no 5.174/2013, a qual, sem prejuízos nos vencimentos, reduziu a jornada dos servidores que cumpriam 24 horas semanais para 20 horas. 10. Esta postulação da parte autora, assim, é a de que seja mantida a sua proporcionalidade remuneratória em relação aos servidores que agora cumprem 20 horas semanais, pois ela continua recebendo iguais vencimentos, enquanto que aqueles que tiveram sua carga horária reduzida tiveram uma majoração no valor da hora trabalhada. 11. Deste modo, neste ponto não há discussão sobre majoração de vencimentos instituído por lei e não efetivado pelo Poder Executivo, mas apenas sobre o direito ou não da parte autora de obter, em nome da proporcionalidade/isonomia, aumento de remuneração para que seja preservada a diferença de vencimentos entre as categorias que prestam 40 e 20 horas semanais. 12. Diante da distinção fática, a inviabilizar a aplicação da tese instituída no RE 905.357/RR, e considerando a impossibilidade de este órgão colegiado promover um novo julgamento deste capítulo do recurso inominado por já esgotada a sua competência jurisdicional, consigno que esta parte da insurgência deve retornar à Presidência da 2a Turma Recursal do TJDFT, para as devidas providências referentes ao recurso extraordinário interposto. 13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido relativo à Gata, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1255098, 07112342520178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante itens 9 (nove) a 12 (doze) da ementa atinente ao rejulgamento, deixou de ser aplicada a tese fixada no Tema 864, por distinção fática, no que toca ao capítulo da sentença que deferiu à parte autora a proporcionalidade remuneratória em relação aos servidores que agora cumprem 20 (vinte) horas semanais (Lei n. 5.174/2013). Consignou-se que, no ponto, não há discussão sobre majoração de vencimentos instituído por lei e não efetivado pelo Poder Executivo, apenas sobre o direito ou não da parte autora de obter, em nome da proporcionalidade/isonomia, aumento de remuneração para que seja preservada a diferença de vencimentos entre as categorias que prestam 40 (quarenta) e 20 (vinte) horas semanais. Nessa perspectiva, deve ser analisada a admissibilidade do recurso extraordinário de ID 2615946, manejado pelo ente distrital, quanto à insurgência que se refere à aludida proporcionalidade remuneratória. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Considerando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, nota-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 1o, 165, § 9o; 169, caput e § 1o, ambos da CF/88. Para que se vislumbre a alegada ofensa, impõe-se a análise da matéria à luz da lei local n. 5.174/2013, o que é vedado por meio do presente recurso, conforme verbete sumular n. 280 do STF. Evidencia-se, ademais, que a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, encontrando óbice na súmula n. 279 do STF. Nesse sentido, em apreciação de caso análogo, confira-se a decisão monocrática preferida no ARE 1160906 (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5/12/2018), bem como o julgamento do RE 1126886 AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/9/2018). Por fim, quanto às teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, alíneas “b” e “d”, registre-se que o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice na súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário quanto à insurgência não abrangida pelo Tema n. 864/STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF